Tribunal: CARF
Processo: 12571.720089/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720089/2017-95
ACÓRDÃO
1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KELLY MIKA TANAKA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas receitas da atividade rural as rendas
recebidas pela exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos
foram integralmente assumidos por terceiros

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-43.554, da 3a Turma da
DRJ/SDR, que julgou procedente, em parte, a Impugnação, apresentada pela ora recorrente,
contra o Auto de Infração fls. 314/327.
Segue o relatório:
De acordo com o relatório fiscal a contribuinte é proprietária de 20% da Fazenda
Marcela, no Paraná. A propriedade foi adquirida em 2008 por ela e mais quatro outros parentes,
seus primos. Em 2004 o antigo proprietário do imóvel, João Alberto Piedade Pucci, havia
celebrado contrato com a Klabin para exploração do imóvel, na atividade de extração de madeira.
No ato da venda este contrato foi sub-rogado aos novos adquirentes, com anuência da empresa.
Apesar de ter sido intitulado como “contrato de parceria agroflorestal” (fls. 25), as
cláusulas contratadas com a Klabin indicavam tratar-se na verdade de arrendamento rural, em
síntese pelas seguintes razões:
- os pagamentos mensais são valores fixos, atualizados pela cotação da soja, sem
qualquer relação com a madeira efetivamente extraída no período;
- o parceiro outorgante não assume responsabilidade civil ou trabalhista
relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel;
- os outorgantes não arcam com qualquer despesa ou prejuízo e não assumem
qualquer risco da exploração;
- não estão obrigados a devolver em nenhuma hipótese as parcelas recebidas,
mesmo em caso de sinistro.
Por se tratar de um arrendamento, os valores recebidos pelo arrendador não
poderiam ser tributados em sua declaração do imposto de renda como receita da atividade rural,
com os benefícios que tal tributação comporta, a saber, exclusão de despesas escrituradas ou da
parcela de 20% da receita, e com a possibilidade de compensar prejuízos de exercícios anteriores,
mas sim como rendimentos sujeitos à tributação direta no ajuste anual.
No curso da fiscalização foi apresentado um contrato de arrendamento que os cinco
proprietários da Fazenda Marcela celebraram com Milton Mário Tanaka, pai de um dos
proprietários, de acordo com o qual 80% dos valores recebidos da Klabin ficariam com Milton
Mário Tanaka. Além de ser materialmente impossível e juridicamente inválido, considerando que
o imóvel já estava sendo explorado pela Klabin, com vedação contratual para que fosse explorado
de forma diversa, este contrato não teria o condão de excluir a responsabilidade dos reais
beneficiários dos rendimentos, que são os proprietários do imóvel, mesmo que tais rendimentos
tenham sido creditados pela Klabin na conta bancária de Milton Mário Tanaka.
Quanto à própria Klabin S/A, a Fiscalização constatou que a empresa efetuara
numerosos contratos com outros proprietários rurais dentro deste mesmo esquema,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
3
beneficiando-se com preços menores, pois pôde descontar da remuneração contratada a parcela
relativa ao tributo sonegado pelo arrendador. Considerando o seu vínculo com o fato gerador do
tributo, a empresa foi declarada responsável solidária pelo crédito tributário.
A autuada, em conjunto com a Klabin S/A, impugna o lançamento desenvolvendo os
seguintes argumentos:
1. O contrato entre o antigo proprietário da fazenda e a Klabin em 2004 é de fato
um contrato de parceria, e não de arrendamento, e foi de fato sucedido em 2008 por Milton
Mário Tanaka, que assumiu todos os direitos e obrigações do mencionado contrato e passou a
administrar a fazenda, recebendo assim 80% do resultado da exploração. Os 20% restantes
ficaram com os proprietários da fazenda.
2. Ao contrário do que afirma o autuante, o parceiro outorgante assumiria os riscos
do empreendimento, pois, conforme cláusula 5.14 do contrato, a parceria poderia ser rescindida
unilateralmente pelo parceiro outorgado. Aceitara também os riscos decorrentes das inegáveis
incertezas quanto às colheitas a longo prazo. As espécies plantadas (pinus e/ou eucalipto)
requerem uma maturação de 14 a 20 anos para o corte, o que submete ambos os parceiros a um
elevado grau de incerteza e risco.
3. Visando garantir o cumprimento dos compromissos de preservação ambiental
assumidos pela empresa perante órgãos oficiais e com a sociedade, é certo que o trabalho inicial
de plantio e preparação do solo foi inteiramente realizado pela Klabin com a sua equipe de
técnicos e às suas expensas, e por isso também assumiu toda responsabilidade trabalhista e
previdenciária; mas isso não significa que o parceiro outorgante não tenha tido qualquer
participação no trabalho de manutenção, proteção, guarda e desenvolvimento da área plantada.
4. O fato de ter recebido pagamentos antecipados não descaracteriza o
arrendamento, como previsto no art. 96, §3o do Estatuto da Terra. Dado o longo período de
maturação, o outorgante não poderia dispensar estes pagamentos, destinados à sua subsistência,
que são meras antecipações da futura colheita.
5. O contrato é de longo prazo, de 14 anos, e por isso não teria cabimento em falar-
se de contrato de arrendamento, como se deduz do art. 95 do Estatuto da Terra e art. 13 do
Decreto no 59.566/1966.
6. O art. 95 do Estatuto da Terra, com a redação dada pela Lei no 11.443/2007,
exclui a renovação automática do contrato de arrendamento.
7. Inexiste no sistema normativo brasileiro comando legal que permita a
desconsideração de ato ou negócio jurídico válido. Ademais, um contrato de arrendamento
deveria cumprir as condições previstas no art. 13 do Decreto do Decreto no 59.566/1966, o que
não foi o caso, pois o contrato em questão nada estabelece quanto aos seguintes requisitos:
i) Direito de preferência na aquisição do imóvel
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
4
ii) Direito à indenização das benfeitorias realizadas ou retenção do imóvel até o seu
ressarcimento
iii) Limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel iv) Direito à
renovação do contrato de arrendamento.
8. Não tem fundamento de fato a afirmação do autuante de que os proprietários do
imóvel se beneficiaram indevidamente com o contrato, pois, considerando que se trata de
produção de longo prazo, o fato gerador somente ocorrerá com a venda do produto produzido em
parceria, e não com as antecipações da produção futura, pagas pelo outorgado. Quando acontecer
a venda os envolvidos apurarão o imposto devido, ocasião em que serão atribuídos ao Sr. Milton
Mário Tanaka 80% do total recebido da Klabin, de acordo com o contrato de arrendamento que os
proprietários do imóvel firmaram com este último. Assim, mesmo que se admita para argumentar
que se trata de um contrato de arrendamento, somente 20% do total pago pela Klabin poderia ser
considerado rendimento dos proprietários do imóvel, uma vez que 80% coube ao Sr. Milton Mário
Tanaka, em virtude contrato de arrendamento com este último.
O responsável solidário argumenta, em síntese, que uma pessoa jurídica não pode
ser responsabilizada por imposto devido por pessoa física, exceto e dentro dos limites da
obrigação de reter o imposto na fonte, sob pena de se desrespeitar o princípio constitucional da
capacidade contributiva. A empresa somente poderia ser responsabilizada no âmbito do Direito
Civil por eventuais prejuízos comprovadamente causados ao parceiro, inclusive com relação ao
imposto aqui exigido, se fosse o caso, o que foge à competência do Fisco.
A DRJ assim decidiu:
Acórdão 15-43.554 - 3a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 29 de setembro de 2017
Processo 12571.720089/2017-95
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ATIVIDADE RURAL. CUSTOS. RISCOS.
Não podem ser consideradas receitas da atividade rural as rendas recebidas pela
exploração de propriedade agrícola cujos riscos e custos foram integralmente
assumidos por terceiros.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO.
Não cabe a declaração de responsabilidade solidária da fonte pagadora quando
não se comprova o seu interesse comum com o benefício representado pelos
rendimentos omitidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
5

A recorrente foi cientificada em 30/10/2017 (fl.452) e apresentou o seu recurso
voluntário em 24/11/2017 (fls. 454).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reafirma o que alegado em sede de
impugnação e que:

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
6

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
7

...

Cita jurisprudência não vinculante deste CARF no sentido de não haver simulação
em contratos de parceria agrícola. Afirma que a descaracterização da parceria não se sustenta
frente às disposições contratuais. Cita o art. 110, do Código Tributário Nacional – CTN, para
concluir que:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
8

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O crene da lide prende-se ao fato de a recorrente ter, na realidade, celebrado um
contrato de arrendamento e não de parceria.
A DRJ foi bem clara em relação ao fato, conforme, com a devida vênia, adiante cito:
Ainda que se pudesse admitir que o contrato aqui em questão é um
contrato de parceria, o art. 59 do RIR exclui do conceito de rendimentos da
atividade rural a renda obtida em contratos de parceria em que o parceiro-
outorgante não assume os riscos de produção. Citando:
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no
8.023, de 1990, art. 13).
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
9
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
No contrato de parceria aqui em questão não há qualquer cláusula que
atribua os riscos da produção ao outorgante. O impugnante afirma que
assumira os riscos do empreendimento, pois, de acordo com a cláusula
5.14 do contrato, a parceria poderia ser rescindida unilateralmente pelo
parceiro outorgado. Mas a rescisão do contrato não implica prejuízo no
empreendimento, especialmente quando o outorgante sequer deveria
devolver os valores recebidos. Por esta mesma razão não procede o seu
argumento de que assumira os riscos decorrentes das incertezas quanto às
colheitas a longo prazo, já que estes riscos não afetariam os valores
recebidos.
Não só os riscos são atribuídos exclusivamente ao parceiro-outorgado, mas
também os custos de produção, como na cláusula 4.3:
O impugnante afirma que isso se limitou à implantação da lavoura e que
depois teria participado com os custos da sua manutenção. Não apresenta,
contudo, provas desta afirmação nem há no contrato qualquer cláusula
neste sentido.
Mais ainda, o contrato garante ao parceiro-outorgante um rendimento
fixo, independente da produção. Não se confirma assim a alegação do
impugnante que se trata de mera antecipação de futura colheita. Se assim
fosse, o contrato teria especificado as condições para o fechamento das
contas em virtude da produção efetiva, o que não ocorre.
Ora, se os custos e riscos de produção agrícola foram assumidos
integralmente pelo parceiro-outorgado, os rendimentos pagos ao parceiro-
outorgante não podem ser declarados por este último como receita da
atividade rural. Para caracterização da atividade rural é indispensável que
os frutos da atividade resultem do esforço e dos custos investidos. Só
assim se justifica a possibilidade de se considerar rendimentos tributáveis
somente 20% da receita bruta, como forma de arbitramento do resultado.
Se não houve custos, não se pode justificar esta forma de tributação; o que
demonstra também legítima a restrição estabelecida no art. 59, parágrafo
único, do RIR, que não decorre de uma limitação conceitual externa, mas
sim de uma explicitação do próprio conceito econômico da atividade rural
e das suas consequências tributárias. Plenamente justificado também o
entendimento sobre este assunto expresso na resposta à pergunta no 476
do Manual de Perguntas e Respostas publicado pela Receita Federal:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
10
476 — Considera-se resultado da atividade rural o valor recebido em produtos
rurais, por exemplo, por proprietário de terra cedida a usina de açúcar, quando
esta assume os custos no plantio e colheita da produção?
Não. Trata-se de arrendamento sujeito à retenção na fonte e, também, ao ajuste
na declaração anual.

Neste contexto, é irrelevante se a renda contratada foi por valor certo e
fixo, ou variável, de acordo com a produção. O fato é que não houve custo
de produção assumido pelo parceiro-outorgante, ou seja, não houve a sua
participação nos riscos do empreendimento.
Por todas estas características resta evidente que de parceria rural o
contrato somente tem o nome, pois possui todas as características
essenciais de um contrato de arrendamento. O impugnante argumenta
que não poderia ser este o caso, uma vez que não se teriam cumprido as
condições legais para um contrato de arrendamento, mas não tem razão.
Enumera os seguintes itens como requisitos do art. 13 do Decreto do
Decreto no 59.566/1966:
i)
Direito de preferência na aquisição do imóvel
ii)
Direito à indenização das benfeitorias realizadas ou retenção do
imóvel até o seu ressarcimento
iii)
Limite da remuneração em função do valor cadastral do imóvel
iv)
Direito à renovação do contrato de arrendamento.
Mas a cláusula 5.3 do contrato estabelece o direito de preferência na
aquisição do imóvel:

A cláusula 5.6 confirma o direito à indenização das benfeitorias:

Assim, conclui a DRJ em relação a este fato:
O contrato de arrendamento que os proprietários do imóvel teriam
celebrado com Milton Mário Tanaka não tem o condão de afastar a
responsabilidade tributária dos reais beneficiários dos rendimentos, que
são os proprietários do imóvel explorado pela Klabin. Eventual
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720089/2017-95
11
transferência destes rendimentos para terceiros representa negócio
diverso e não anula a ocorrência do fato gerador. Tais transferências não
poderiam ser deduzidas dos rendimentos recebidos pelos proprietários,
pois não correspondem a despesas do empreendimento, cujos custos
foram assumidos exclusivamente pela Klabin.
Como se vê, no Recurso Voluntário, a recorrente apenas traz argumentos
semelhantes e alguns adicionais, mas, nenhuma prova acrescenta aos seus dizeres, fala do Livro
Caixa, mas, não o anexa.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, posto entendê-la como
irretocável, peço a devida vênia para a ela aderir nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no
art. 57, § 3o, do RICARF, cuja transcrição foi trazida neste voto.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 481
DF CARF MF
Original